Tribunal: STJ
Processo: 0071897-33.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917718 - PR
(2025/0145998-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA MADALENA BEDIN
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 53685b74-2aaf-4029-bc7a-8b9a84930879

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917718 - PR (2025
/0145998-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA MADALENA BEDIN
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração interpostos por MARIA MADALENA
BEDIN contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em
recurso especial que interpusera, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO PARA
EXECUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato, em fase de liquidação e cumprimento de sentença, no
bojo do qual foi proferida decisão homologando laudo pericial e indeferindo o
prosseguimento para execução do saldo devedor.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: Súmula 83 /STJ (a propositura de ação revisional pelo devedor
interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução).
Documento eletrônico VDA52618899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:58
Código de Controle do Documento: 29bba594-a261-4d98-8a1c-6db095745bc1

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Em suas razões, aponta a embargante suposta omissão no acórdão
embargado. Sustenta que impugnou especificamente a
porquanto
Súmula 83/STJ,
não só abriu um tópico específico sobre a matéria em seu agravo em recurso
especial, mas também citou jurisprudência da Quarta Turma do STJ para comprovar
que o entendimento não é unânime.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC/15, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
De fato, o acórdão embargado foi claro quanto a manter a aplicação da
Fundamentou que a parte agravante não refutou o fundamento
Súmula 182/STJ.
referente à
(a propositura de ação revisional pelo devedor
Súmula 83/STJ
interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução), pois não indicou
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente
aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Ressalta-se, ainda, que a decisão prolatada no AREsp no 1.711.103/SP,
citada no agravo em recurso especial, é monocrática e não acórdão da Quarta Turma
do STJ, não servindo sequer para comprovar que o entendimento é controvertido.
Na verdade, revela-se inequívoca a pretensão da embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
Documento eletrônico VDA52618899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:58
Código de Controle do Documento: 29bba594-a261-4d98-8a1c-6db095745bc1

natureza desse recurso. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via
adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir
eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Portanto, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52618899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:58
Código de Controle do Documento: 29bba594-a261-4d98-8a1c-6db095745bc1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.917.718 / PR
Número Registro: 2025/0145998-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058050820038160001
00305845820258160000
00718973320248160000
305845820258160000
30584582025816000000058050820038160001 58050820038160001 718973320248160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA MADALENA BEDIN
ADVOGADOS : CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - RS17732
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA MADALENA BEDIN
Documento eletrônico VDA54006217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 2b1d9a49-4f6d-4a59-9f8b-b9a1f36a190c

ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 2b1d9a49-4f6d-4a59-9f8b-b9a1f36a190c